Tribunal: TJMT
Processo: 1013921-31.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013921-31.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 053.446.581-17 (RECORRENTE), GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA - CPF: 048.734.281-06 (RECORRENTE), Raphael Ligorio de Barros (VÍTIMA), R. A. F. C. - CPF: 061.424.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), I. B. M. D. M. - CPF: 085.914.251-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA ALVES - CPF: 075.936.691-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), WISTER FERNANDES RODRIGUES - CPF: 055.087.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAPHAEL LIGORIO DE BARROS (VÍTIMA), RAPHAEL LIGORIO DE BARROS - CPF: 045.317.411-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA –MÉRITO IMPRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a decisão de pronúncia não padece de excesso de fundamentação, tão pouco contém linguagem inadequada, capaz de, futuramente, influenciar os Jurados, não há falar em decretação de sua nulidade.

Para o encaminhamento do réu a julgamento perante o Tribunal Popular exige-se somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório.

O decote de qualificadora, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Bergson Santos de Oliveira Júnior e Gustavo Felipe Nery de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal (código 300675), que os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do CP, art. 244-B do ECA, c/c o art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13 (Id. 48375538).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pugnando, preliminarmente, pela decretação da nulidade absoluta da decisão de pronúncia, pois configurada a existência de excesso de linguagem no conteúdo.

No mérito, requer a impronuncia dos acusados pelos crimes descritos na denúncia ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do homicídio (Id. 48375951).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 48375958).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção integral da pronúncia (Id. 55057963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória, in verbis:

“(...) FATOS 1 e 2:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 27 de janeiro de 2019, no período vespertino (entre 13:00hs e l6:00hs), na Rua das Hortênsias, Bairro Jardim Anchieta, nesta cidade, o denunciado Gustavo Felipe Nery de Souza, na condição de mentor intelectual, e o denunciado Bergson Santos de Oliveira Junior, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com os adolescentes Renato Alves Ferreira Cardoso, vulgo "Fiote" (com 13 anos de idade – fl. 35-IP), Iago Barbosa Mass da Mota, vulgo "Pingues" (com 14 anos de idade – fl. 40- IP) e Daniel Pereira Alves, vulgo "Indião" (com 17 anos deidade), por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Raphael Ligorio de Barros, vulgo "Sula", conforme indica a Certidão de óbito a fl. 50-IP.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, os denunciados Gustavo Felipe Nery de Souza, Bergson Santos de Oliveira Junior e Wister Fernandes Rodrigues facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal.

Segundo apurado, a vítima era usuária de entorpecentes e costumava adquirir drogas com o denunciado GUSTAVO, cujo fato era de conhecimento da irmã (Sra. Luciana Ligorio de Barros) e do cunhado do ofendido (Sr. Edivanio Alves Lima).

Na data anterior ao homicídio (26/01/2019), o denunciado GUSTAVO foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, eis que uma guarnição da Policia Militar localizou drogas dinheiro em espécie no interior da sua residência, logo após ter efetuado a abordagem da vítima Raphael, o qual afirmou que havia adquirido as porções de droga encontradas em seu poder com GUSTAVO, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Inclusive, no momento de sua prisão, o denunciado GUSTAVO proferiu ameaças à vítima perante os policiais militares, afirmando que "ira matá-lá", o que acabou por acontecer (cópia do auto de prisão em flagrante em apenso).

Com efeito, no dia seguinte (27/01/2019), o denunciado GUSTAVO, em conluio com o denunciado BERGSON (a quem considera "irmão de criação” e os adolescentes Renato, Iago e Daniel, previamente ajustados, resolveram ceifar a Vida da Vítima.

Naquela ocasião fatídica o jovem Iago, no afã de atrair o ofendido, dirigiu-se à residência em que ele estava, pertencente a Sra. Simone Silva de Matos, quando solicitou que o mesmo fosse até a casa do jovem Renato (aonde o denunciado BERGSON e os demais adolescentes já o aguardavam), sob o engodo dele realizar o pagamento de uma dívida de droga no importe de R$ 20,00 (vinte reais).

Então, a vítima, acreditando tratar-se de assunto referente ao seu débito, compareceu ao local supracitado para pagar a referida quantia, oportunidade em que se dirigiu aos fundos do imóvel na companhia do denunciado BERGSON e dos adolescentes Renato, Iago e Daniel.

Nesse instante, o ofendido foi surpreendido pelo adolescente Renato, o qual lhe segurou polo pescoço (gravata), ao passo que o denunciado BERGSON retirou uma faca, que portava consigo, e golpeou a vítima, deixando-a desacordada, fato avistado pelo denunciado WISTER, o qual também estava na residência e presenciou o início da execução do crime.

Ato continuo, o denunciado BERGSON e os adolescentes arrastaram o ofendido até um lugar mais escondido, quando passaram a revezar aquele instrumento entre eles e desferiram, cruelmente, reiterados golpes na região do pescoço da vítima (totalizando l3 perfurações), causando-lhe ferimentos perfuro-cortantes que foram suficientes para provocar a morte em decorrência de "hemorragia aguda" (Exame de Necropsia fls.89/90-11).

Logo, o denunciado GUSTAVO com amplo domínio do fato e interessado no desfecho da ação, concorreu para a prática do homicídio qualificado como mentor intelectual e incentivador da atuação dos demais comparsas, determinando a execução delitiva.

Ademais, tem-se que a reiteração de golpes contra o ofendido revelou-se totalmente desproporcional, provocando-lhe sofrimento físico intenso.

Sobressai dos autos, também, que o crime foi praticado por motivo torpe, nutrido pelo sentimento de vingança por conta de uma suposta delação da vítima aos agentes policiais, no tocante ao envolvimento do denunciado GUSTAVO como o tráfico de drogas nesta urbe.

Além do mais, os denunciados e seus comparsas agiram com dissimulação, na medida em que mantiveram obscura a real intenção deles, atraindo a vítima ao local do crime por fazê-la pressupor que tratariam a respeito de uma dívida pendente. Por último, constata-se que o modus operandi empregado dificultou a defesa do ofendido, pois ele foi surpreendido com golpes de faca (sendo atingido em região vital) que o deixou sem oportunidade de reação

FATO 03:

Consta dos autos, ademais, que no dia 27 de janeiro de 2019, na Rua das Hortênsias, Bairro Jardim Anchieta, nesta cidade, os denunciados Bergson Santos de Oliveira Junior e Wister Fernandes Rodrigues, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os adolescentes Renato Alves Ferreira Cardoso, Iago Barbosa Mass da Mota e Daniel Pereira Alves, ocultaram o cadáver da vítima Raphael Ligorio de Barros, vulgo "Sula".

Apurou-se que, instantes após a consumação do delito, o denunciado BERGSON e os jovens Renato, Iago e Daniel arrastaram o cadáver da vítima até as proximidades de uma residência vizinha e o ocultaram com a vegetação ali existente.

Já por volta das 21:00hs, o adolescente Daniel solicitou o auxílio do denunciado WISTER, quando ambos se uniram com os adolescentes Renato e Iago, dirigiram-se ao local em que estava o corpo da vítima, arrastaram-no até um matagal, cavaram um buraco com uma pá (Laudo Pericial as fls. 99/107v-IP) e ali depositaram o cadáver, ocultando-o (Laudo de Exame Pericial em Local do Morte Violenta às fls. 74/87v-IP).

Inclusive, naquele momento, o denunciado WISTER deixou cair no local uma blusa de sua propriedade (Relatório Policial de fls. 54/64-IP).

Portanto, restou claramente evidenciado no procedimento inquisitorial que os denunciados GUSTAVO, BERGSON e WISTER praticaram crimes na companhia dos adolescentes Renato, Iago e Daniel, tendo eles, ao assim procederem, facilitado a corrupção dos jovens infratores e contribuído para a degradação moral deles.

FATO 04:

Consta dos autos, por fim, que em data e horário não esclareci- dos, mas no ano de 2019, neste Município de Barra do Graças/MT, os denunciados Gustavo Felipe Nery de Souza e Bergson Santos de Oliveira Junior integraram pessoalmente organização criminosa.

Segundo apurado nas investigações, os denunciados GUSTAVO e BERGSON são integrantes do intitulado "Comando Vermelho“ (CVMT), organização criminosa ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens mediante a prática de infrações penais (Relatórios Policiais fls. 54/64 e 169/174-IP).

Tanto que a Polícia Civil, após o cumprimento de busca domiciliar na residência do denunciado BERGSON, constatou, por meio de apreensões uma agenda telefônica, caderno de anotações, comprovantes de depósitos e correspondências, que ele exercia a função de contabi1idade (recebimento e depósitos bancários de quantias em espécie) do lucro obtido com o comércio de entorpecentes pela organização criminosa, bem como fazia a cobrança de mensalidade ("caixinha") dos demais membros da facção (Relatório Policial de Investigação Preliminar fls. I27/132.

De mais a mais, os investigadores também acessaram os dados telefônicos do aparelho celular apreendido na posse de Luiz Antônio Silva Magalhaes Filho, vulgo "Pudim" (autorizada nos autos 298042 – 1ª Vara Criminal desta Comarca), averiguando, por meio de um grupo do aplicativo WhatsApp, denominado "Só Bandido Chique", que o denunciado BERGSON é responsável por cadastrar ponto de vendas de entorpecentes e receber a "caixinha" mensal pelo cadastro (Relatório Policial de Investigarão Preliminar fls. 155/168-IP).

Ao final, após a instrução, foram os acusados pronunciados nos exatos termos da denúncia, o que motivou a interposição destes recursos.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo ad quem, buscando, preliminarmente, a nulidade absoluta da decisão, por excesso de linguagem.

No mérito, postula pela despronúncia dos recorrentes, alegando não haver indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel e, por fim, pela absolvição do crime de corrupção de menores.

Sem razão, contudo.

Da minuciosa análise da decisão de pronúncia é possível observar que ela não padece de excesso de fundamentação, tão pouco contém linguagem inadequada, capaz de, futuramente, influenciar os Jurados.

Conforme constata-se, sem se manifestar de forma incisiva acerca da culpabilidade dos réus, o juízo processante concluiu pela existência de prova da materialidade do crime de homicídio e de indícios suficientes de autoria, o que fez com base nas provas orais colhidas nos autos, mas sem adentrar profundamente ao mérito da causa, que ainda depende de confirmação.

Logo, entendo que o magistrado não emitiu nenhum juízo que pudesse ser qualificado como pré-julgamento. Apenas posicionou-se em relação às provas até o momento apresentadas, analisando-as superficialmente, sem formular juízo de certeza capaz de influir na decisão do corpo de jurados, cumprindo assim o comando constitucional que determina sejam as decisões judiciais fundamentadas.

Portanto, não há falar em nulidade da decisão de pronúncia quando a fundamentação exarada pelo juiz não excedeu os limites da sua atuação.

Ante tais considerações, rejeito a preliminar defensiva.

Por outro lado, também não merece guarida a pretensão de despronúncia.

Sabe-se que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, a qual exige a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nessa fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional.

In casu, a materialidade se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 48354484), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 48354487 e 48354488), certidão de óbito (Id. 48354490), laudo de exame pericial (Id. 48354492 e 48354493), laudo de exame de corpo delito (Id. 48354499), bem como pelas provas orais colhidas.

Da mesma forma, também se depreende das provas constantes no conjunto probatório a presença de indícios de autoria em desfavor dos recorrentes.

O acusado Wister Fernandes Rodrigues, ao ser ouvido em juízo (mídia digital – Id. 48375990), narrou com riqueza de detalhes os fatos, apontando veementemente o recorrente Bergson como sendo um dos executores do crime de homicídio, na companhia dos adolescentes R.A.F.C. (vulgo “Fiote”), I. B. M. (vulgo “Pinguas"), e D.P.A (vulgo “lndião").

Na oportunidade, esclareceu ainda que:

“(...) Bergson e o adolescente Daniel são integrantes da organização criminosa intitulada “Comando Vermelho”, tanto que, após terem sido presos e recolhidos na mesma cela, Bergson lhe disse para assumir o crime, prometendo-lhe benefícios (jumbada, visita intima e drogas), eis que, por ser faccionado com a organização, os demais detentos da cadeia pública prestavam todo o apoio a ele.

No dia do ocorrido, a vítima Raphael estava com medo, haja vista ter delatado o recorrente Gustavo, acreditando que o motivo do crime foi a ameaça proferida por este contra o ofendido ao ser questionado, o acusado Wister confirmou que a alcunha do réu Bergson é “Themps"; Que já conhecia os adolescentes Renato, Iago e Daniel “Indião", além do réu Gustavo, mas não conhecia Bergson, porque ele é irmão de Gustavo e, há pouco tempo antes tinha saído da cadeia; Que no dia do ocorrido, estava em sua residência a companhia do jovem Iago, quando depois do almoço, por volta das 13hs, foram até a casa do adolescente Renato para fazer uso de “maconha”, pois era usuário; Que ao chegarem lá, o jovem Daniel e o réu Bergson “Themps” também compareceram ao local e, após um tempo, a vítima Raphael vulgo “Sula”) apareceu na rua; Que chamaram o ofendido para cobrar uma dívida de R$ 20,00 (vinte reais), o qual foi dar um jeito de arrumar o dinheiro; Que o réu Gustavo estava preso nesta época, haja vista que a vítima tinha sido flagrada pelos policiais saindo da casa dele, local em que Gustavo estava vendendo drogas; (...) Que estavam fumando, instante em que levaram a vítima para os fundos da residência e o réu Bergson começou a interrogar ele o porquê tinha “caguetado” o irmão dele (réu Gustavo); Que nesse momento da explicação, o adolescente Renato foi por três da vítima, aplicou um golpe “gravata”, quando Bergson retirou uma faca que portava e desferiu um golpe no ofendido, que deu uma cambaleada (desmaio);(...) Que passou um tempo, os adolescentes Daniel, Renato e Iago falaram que o “Themps” (réu Bergson) estava lhe chamando e queria conversar; Que Bergson disse para não falar o que tinha acontecido, porquanto “iria morrer”, “que se entregasse eles, morreria", bem como “se por acaso fossem presos, era para assumir sozinho o crime, caso contrário morreria” e, como havia presenciado o delito, era pra ir de noite ajudar os rapazes a enterrar o corpo, se não “morreria para ser calado”; (...) Que o adolescente “lndião” mantinha contato com o réu Bergson, uma vez que é batizado de BERGSON; Que eles são do “Comando Vermelho”; Que foi preso no mesmo dia que Bergson; Que o réu Gustavo estava foragido; Que dormiram na mesma cela e Bergson falava que era para assumir 0 crime, prometendo benefícios e todo o apoio, já que ele era do “Comando Vermelho” e os demais detentos davam suporte (...)”

A testemunha investigadora da Policia Civil, Larissa Damacena Duarte de Sousa (mídia digital – Id. 48375990), que atuou na investigação dos fatos, declarou em juízo que:

“(...) o Bergson, junto com os demais adolescentes, ceifou a vida do ofendido, e que eles, além do acusado Gustavo, integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho", que a vítima havia sido ameaçada de morte por Gustavo, logo após a prisão deste, cujas ameaças foram amplamente difundidas na Delegacia de Polícia. Destacou, também, que, conforme a linha de investigação, concluiu-se que houve um pedido indireto de Gustavo, o qual “meio-irmão” de Bergson, para a execução da vítima (...)”.

No mesmo sentido, o investigador da Policia Civil, Rubens Rodrigues Diniz de Aguirre (mídia digital – Id. 48375990), confirmou os fatos narrados na denúncia, ressaltando, que, pela linha de investigação, o acusado Gustavo foi o mentor do homicídio, em razão das várias ameaças de morte proferidas contra a vítima, aliado ao fato de o recorrente Bergson, executor do delito, ser considerado um irmão.

Luciana Ligório de Barros, informante e irmã da vítima, declarou em juízo (mídia digital – Id. 48375990) ter sido contatada por seu irmão, quando soube das ameaças de morte proferidas pelo recorrente Gustavo. Apontou, demais disso, o suposto envolvimento do recorrente Bergson na empreitada criminosa.

A testemunha Vinícius Gabriel Maciel Ferreira (mídia digital – Id. 48375990) afirmou que, no dia do crime, conversou com o adolescente "lndião” (Daniel Pereira Alves) sobre alguém que “estava falando demais” e a conversa era de que “não iria ter mais cagueta”; (onde) a pessoa que teria feito a delação era o ofendido (conhecido por “Sula"). Destacou, inclusive, que segundo o comentário, a facção do “Comando Vermelho” daria um “salve” na vítima.

Logo, (forçoso concluir) concluo que os elementos de prova colhidos nos presentes autos indicam a possível participação dos recorrentes nos crimes descrito na exordial.

Não se olvida que ainda há muito que se apurar acerca dos fatos em apreço; contudo, isso deverá ocorrer durante a Sessão Plenária, sobretudo com a reinquirição das testemunhas ouvidas na fase extrajudicial e judicialização das provas produzidas, mostrando-se precipitada, portanto, a impronúncia dos réus.

Dessa forma, presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, é de rigor a manutenção da decisão de pronúncia, não havendo falar em impronúncia, ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 'd', da Constituição Federal.

No tocante às qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, tais circunstâncias não se mostram manifestamente improcedentes, considerando as conclusões apresentadas nos laudos periciais (Ids. 48354492 e 48354493), somadas aos depoimentos das testemunhas.

Sabe-se que a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio in dúbio pro societate.

Por isso, não é facultado ao Tribunal adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Assim, entendo que cabe aos jurados o exame da dinâmica do delito e da suposta atuação dos recorrentes, analisando a possível adequação dos fatos às qualificadoras reconhecidas na pronúncia, mostrando-se precoce a exclusão nesta fase do processo.

Outrossim, havendo indícios mínimos da incidência das qualificadoras, uma vez que a motivação do crime teria sido vingança; que houve emprego de meio cruel, pois a vítima teria sido exposta a sofrimento desnecessário à consumação do crime, bem ainda, que o ofendido teria sido atraído pelos algozes até o local, estas devem ser mantidas para uma apreciação mais aprofundada a ser realizada pelos jurados.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020